Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603052-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
05/06/2023
Número: 0603052-33.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MARCELO DE JESUS FARIAS -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCELO DE JESUS FARIAS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELO DE JESUS FARIAS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43602795
03/06/2023
19:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603052-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCELO DE JESUS FARIAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MARCELO DE JESUS FARIAS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO.
I N F O R M A Ç Ã O
E
E X T R A T O S
BANCÁRIOS. RECEITA. IRRISÓRIA.
RESSALVA. SOBRA DE CAMPANHA.
T R A N S F E R Ê N C I A .
P A R T I D O .
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Impõe-se a ressalva às contas quando o
prestador não registra as contas bancárias
de campanha e não apresenta os extratos
bancários, vindo aos autos por diligência da
unidade técnica, bem como quando omitida
receita, ainda que de valor diminuto, em
razão da quebra do dever de informação e
transparência.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Num. 43602795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252858800000042565158
Número do documento: 23060319252858800000042565158
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/06/2023 10:36:24

Relator.

Curitiba, 01/06/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MARCELO DE JESUS FARIAS, relativa
às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022; as finais, em
01/11/2022, com o extrato apontando como receitas totais R$ 16.169,08, sendo a
totalidade estimável em dinheiro, e como despesas totais R$ 16.169,08 em baixas de
recursos estimáveis, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, não houve impugnação no prazo legal (id. 43453592).

Submetidas as contas à análise técnica, a unidade emitiu Parecer Técnico
Conclusivo pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências
remanescentes a omissão de registro das contas bancárias e o recebimento de receita de
R$ 0,01 na conta outros recursos, não declarados na prestação de contas, valor que
restou sendo considerado como sobra de campanha.

Intimado, o requerente apresentou esclarecimentos e retificação às contas,
com alteração do extrato relativa à inclusão da receita financeira no valor de R$ 0,01 e
seu registro como sobra financeira.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
(id. 43585606).

É o relatório.

VOTO

No caso sub judice, a unidade técnica apontou inconsistências nos itens 8 e 9
do parecer conclusivo.

Quanto ao item 8, que trata da análise da movimentação financeira, ressaltou
que "há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à
Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha".

Apurou, outrossim, que "a prestação de contas foi apresentada sem
movimentação financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários ou por
Num. 43602795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252858800000042565158
Número do documento: 23060319252858800000042565158
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/06/2023 10:36:24

declaração emitida pelo banco certificando a ausência de movimentação financeira". De
acordo com os registros eletrônicos houve o depósito de R$ 0,01 (um centavo) na conta
outros recursos.

O requerente afirmou que "essa situação não prejudica a transparência das
contas prestadas, e não obsta a fiscalização integral pela Justiça Eleitoral, porquanto é de
conhecimento geral que esta dispõe de total acesso aos extratos eletrônicos".

Noticiou que "as informações necessárias foram devidamente corrigidas por
meio da prestação de contas retificadora" e que "a quantia de R$ 0,01 (um centavo) é
insignificante no contexto das contas prestadas, incidindo, pois, os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade" e, por fim, informou que efetuou a devolução do saldo
ao partido Solidariedade.

Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 a prestação de
contas deve conter a informação das contas bancárias específicas abertas para a
campanha eleitoral, bem como, ser composta pelos respectivos extratos, "ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro".

No caso concreto, embora inicialmente o prestador não tenha colacionado
tais dados e documentos à prestação de contas, fê-lo em retificadora, de modo a sanar a
ausência das informações.

Ademais, a partir dos extratos eletrônicos logrou-se verificar que o único
recurso financeiro recebido pelo candidato foi de R$ 0,01 (um centavo) na conta outros
recursos, valor que, embora tenha sido sonegado pelo prestador, é totalmente irrisório,
não podendo conduzir à desaprovação das contas.

Pelo exposto, impõe-se a ressalva em razão da inobservância do dever de
informação que recai sobre o prestador, bem como por haver omitido receita, embora de
baixíssimo valor.

No que concerne ao item 9 do parecer conclusivo, que trata das sobras de
campanha, a unidade técnica dispôs que "embora o prestador não tenha declarado
movimentação financeira no Extrato da Prestação de Contas Final, de id 43281797,
consta no extrato eletrônico de Outros Recursos o saldo de R$ 0,01 (um centavo)".

De acordo com o art. 50, I, da Resolução TSE nº 23.607/19, a diferença
positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em
campanha é uma das hipóteses em que se configura a sobra de campanha.

Ademais, o § 4º do mesmo dispositivo determina que as sobras financeiras
que não sejam oriundas do fundo partidário devem ser depositadas na conta bancária do
partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos".

No caso em apreço, embora inicialmente o referido montante tenha sido
omitido na prestação de contas final, foi posteriormente registrado na retificadora e
transferido ao órgão partidário do Solidariedade, conforme faz prova o comprovante de
depósito (id. 43578878), circunstância que supre a inconsistência apontada pela unidade
técnica.
Num. 43602795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252858800000042565158
Número do documento: 23060319252858800000042565158
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/06/2023 10:36:24

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
MARCELO DE JESUS FARIAS, relativas ao pleito de 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603052-33.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARCELO DE JESUS FARIAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: MARCELO DE JESUS FARIAS - Advogados do(a) REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 01.06.2023.

Num. 43602795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2023 19:25:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060319252858800000042565158
Número do documento: 23060319252858800000042565158
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/06/2023 10:36:24